Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O recurso não deve ser conhecido na parte em que se insurge quanto a tema que não foi abordado na decisão recorrida. Não há ofensa à coisa julgada, quando a determinação judicial exequenda inclui o reajuste de todas as vantagens salariais percebidas pelo exequente, sem nenhuma distinção entre as rubricas que integravam a remuneração do servidor à época. A decisão de origem alinha-se ao que se encontra decidido pelo acórdão exequendo, não tendo o exequente demonstrado o alegado excesso.